Tribunal: TJPA
Processo: 0001638-71.2007.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001638-71.2007.8.14.0062

APELANTE: DEUSDETE MOREIRA MARINHO

APELADO: NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA, CELSO OLIVEIRA FRANCA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS. COMPRA
AD CORPUS X
COMPRA
AD MENSURAM.
ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A NATUREZA
AD MENSURAM
DO NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERENÇA SUPERIOR A 5% DO TAMANHO INDICADO EM CONTRATO. PRESUNÇÃO POR FORÇA DO ART. 500, §1º DO CC/02. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelante insiste que a venda do imóvel deu-se pelo critério
ad corpus,
todavia a diferença entre o tamanho real do bem e o indicado no contrato foi de aproximadamente 27%, logo, acima daquela prevista no art. 500, §1º do diploma civil. Dessa feita, caberia ao réu comprovar a natureza
ad corpus
da venda. Ônus do qual não se desincumbiu.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 31ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 13 de setembro de 2021 e término em 20 de setembro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0001638-71.2007.8.14.0062

APELANTE: DEUSDETE MOREIRA MARINHO

Nome: DEUSDETE MOREIRA MARINHO

Endereço: AFUA, 603, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

Advogado: LECIVAL DA SILVA LOBATO OAB: PA9042-A Endereço: AV. PARÁ, 1126, SALA 3-A, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

APELADO: NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA, CELSO OLIVEIRA FRANCA

Nome: NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA

Endereço: DOM PEDRO II, 180, JACU, AçAILâNDIA - MA - CEP: 65930-000
Nome: CELSO OLIVEIRA FRANCA
Endereço: DEZESSETE, 563, CASA, CENTRO, OURILâNDIA DO NORTE - PA - CEP: 68390-000

Advogado: SHIRLEY LOPES GALVAO OAB: PA11788-A Endereço: BRASIL, 911, SALA 04, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0001638-71.2007.8.14.0062

APELANTE: DEUSDETE MOREIRA MARINHO

Nome: DEUSDETE MOREIRA MARINHO
Endereço: AFUA, 603, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

Advogado: LECIVAL DA SILVA LOBATO OAB: PA9042-A Endereço: AV. PARÁ, 1126, SALA 3-A, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

APELADO: NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA, CELSO OLIVEIRA FRANCA

Nome: NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA
Endereço: DOM PEDRO II, 180, JACU, AçAILâNDIA - MA - CEP: 65930-000
Nome: CELSO OLIVEIRA FRANCA
Endereço: DEZESSETE, 563, CASA, CENTRO, OURILâNDIA DO NORTE - PA - CEP: 68390-000

Advogado: SHIRLEY LOPES GALVAO OAB: PA11788-A Endereço: BRASIL, 911, SALA 04, CENTRO, TUCUMã - PA - CEP: 68385-000

Trata-se de apelação cível interposta por
DEUSDETE MOREIRA MARINHO
em face de sentença proferida em 29.01.2016 pelo juízo da 1ª vara cível e empresarial de Tucumã/PA (Num. 4382044 - Pág. 1/8), nos autos da
AÇÃO DE
ORDINÁRIA DE RESSARCIMENTO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS (processo eletrônico nº 0001638-71.2007.8.14.0062),
movida em seu desfavor por
NASILEY MARTINS CANDIDO FRANCA E CELSO OLIVEIRA FRANCA
, a qual julgou parcialmente procedente a demanda, assim decidindo:

Feitas tais considerações, com fulcro nos art. 443 e 500 e Parágrafo Único, do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o Requerido a ressarcir a Autora a importância de R$ 32.741,62 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e um Reais, sessenta e dois centavos), corrigidos pelo INPC a partir da data do contrato e com juros de 1% a partir da citação. Condeno o Requerido em custas e despesas processuais e a pagar honorários, que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Num. 4382045 - Pág. 1/14), o apelante alega que laborou em erro o juízo de origem, uma vez que o conjunto probatório contido nos autos indica o emprego do critério
ad corpus
na realização do contrato de compra e venda firmado entre as partes, não assistindo, portanto, aos autores qualquer direito a abatimento do valor pago pela compra do imóvel. Sendo assim, requer a reforma da sentença, com total improcedência dos pedidos.

Contrarrazões dos apelados sob o Num. 4382047 - Pág. 1/5, refutando as alegações do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 21.01.2021 (Num. 4382050 - Pág. 1).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, no Plenário Virtual.

Intime-se.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando os autos, tenho que o cerne da controvérsia consiste em averiguar qual o critério aplicado na realização do contrato de compra e venda do imóvel entre as partes, se o
ad corpus
ou
ad mensuram,
uma vez que esta última modalidade confere aos autores o direito ao ressarcimento pleiteado, enquanto a primeira defere apenas a posse sobre o exato imóvel objeto do pacto, independentemente de suas dimensões, nos termos do art. 500 do CC/02.

Os autores, ora apelados, alegam que em 26.10.2006 firmaram contrato de cessão de direitos decorrentes de contrato de compromisso de compra e venda com o réu, relativo à posse do imóvel rural designado “Fazenda Rosa de Saron”, com área de terras de 21 alqueires (ou 101,64 hectares), situado na vicinal P-13, município de Tucumã/PA. Ocorre que, após tomarem posse da área adquirida e duvidando do tamanho real do imóvel, contrataram um agrimensor para realizar sua medição, tendo este relatado que a área total do bem limita-se a 15,44 alqueires (ou 74,7205 hectares), logo, bem abaixo da previsão contratual (5,36 alqueires a menor ou 26.9195 hectares). Procuraram, então, o réu para obter a complementação da área ou o abatimento no preço, já pago, porém todas as tentativas restaram frustradas. Não tendo outra alternativa, viram-se forçados a virem a juízo requerer o ressarcimento de R$ 31.252,47 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), equivalente à porção de terras a menor. Alegam que o dinheiro a mais pago ao réu poderia ter sido empregado na compra de gado, que teria gerado aos autores um lucro de aproximadamente R$ 18.525,00 (dezoito mil, quinhentos e vinte e cinco reais), o qual pleiteiam na forma de lucros cessantes.

O réu afirma que a compra e venda foi
ad corpus,
ou seja, vendeu a Fazenda “Rosa de Saron” e a referência às suas medições deu-se apenas a título enunciativo, não assegurando aos adquirentes referidas medidas, motivo porque entende improcedente o pedido de ressarcimento, por falta de amparo legal.

Como provas de suas alegações, as partes juntaram aos autos
instrumento de cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes em 20.10.2006 - Num. 4382023 - Pág. 15; levantamento geográfico realizado pelo agrimensor, porém em imóvel referido como “Sítio Martins”, indicando as medições de
15,44 alqueires ou 74,7205 hectares e memorial descritivo -
Num. 4382023 - Pág. 17/18; notificação extrajudicial expedida em 24.09.2007, notificando o réu a complementar a área adquirida pelos autores ou fazer o abatimento dos valores valor, no importe de
R$ 31.252,47 (trinta e um mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos) -
Num. 4382023 - Pág. 20/24; recibo de cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda firmado entre Sandro Silva de Souza e o réu, em 22.08.2003, no qual é alienada a posse de uma área de terras de 08 (oito) alqueires - Num. 4382026 - Pág. 7; recibo de cessão de direitos de contrato de compromisso de compra e venda de um imóvel rural em Tucumã/PA, firmado entre Anailde Barbosa Rocha e o réu, em 30.04.2005, relativo à alienação de uma porção de terras de 13 (treze) alqueires - Num. 4382026 - Pág. 9.

Determinada a realização de prova pericial, o laudo foi acostado aos autos sob o Num. 4382034 e Num. 4382035 - Pág. 1/14, concluindo
pela existência real de área total de 73,4378 hectares ou 15,1731 alqueires de terras, havendo uma diferença de 5,8269 alqueires entre a área descrita no contrato de cessão objeto do litígio e a área efetivamente encontrada.

Realizada audiência de instrução e julgamento em 14.02.2012, depuseram as partes e testemunhas (Num. 4382041 - Pág. 1/4). Inicialmente, foi ouvida a autora Nasiley, que declarou:

que o contrato com o requerido foi elaborado na presença deste no escritório de contabilidade do Sr. Arnaldo, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, o próprio contador após a confecção do termo fez a leitura para os contratantes; em seguida a depoente se dirigiu com o requerido até o Cartório Extrajudicial da cidade de Ourilândia do Norte/PA, onde reconheceram as assinaturas; nenhum questionamento foi feito sobre o texto do contrato [...] no momento da assinatura do termo de contrato estavam presentes a Sra. Cleudionir e o Sr. Cícero, os quais o assinaram como testemunhas; na mesma oportunidade o requerido afirmou à depoente caso após a medição o imóvel medisse menos o que constante em contrato, pagaria pela diferença, caso medisse mais, a depoente deveria pagar, seu marido não presenciou esta última conversa com o requerido.

Em seguida, foi ouvido o segundo autor Celso, que disse:

presenciou a feitura do contrato no escritório de contabilidade Assistec, do Sr. Arnaldo, na presença de Nasiley Martins Candido França e Deusdete Moreira Marinho, na cidade de Ourilândia do Norte/PA, após finalizar a elaboração, foi lido o contrato e todos ouviram; nenhum questionamento foi levantado sobre o que estava escrito; as partes assinaram o contrato, em seguida foram ao Cartório para reconhecer as assinaturas; [...] presenciou a assinatura do contrato; conversou com Deusdete Moreira sobre a medição do imóvel e chegaram ao acerto que se o mesmo medisse aquém do contido no contrato, ele pagaria a diferença, mas se medisse mais, o requerente pagaria a diferença [...] não estabeleceram quaisquer parâmetros para pagamento da diferença decorrente da medição do imóvel, nem o valor de cada alqueire.

O réu também foi ouvido, afirmando:

não estava presente no momento da elaboração do contrato; não leu o conteúdo do contrato, mas confiava tanto em quem o elaborou como na pessoa que pretendia comprar o imóvel, assinou o referido termo, sem nada questionar; [...] não combinou o valor unitário de cada alqueire, após algumas conversas, o depoente e a requerente chegaram ao acordo quanto ao valor de R$ 118.000,00;
o depoente disse que estava vendendo a terra como a havia adquirido e nessa mesma oportunidade a requerente disse que não havia necessidade que fazer qualquer medição;
[...] conforme documento que detinha, o imóvel possuía vinte e um alqueires; o valor de R$ 118.000,00 pago pelo imóvel, foi depositado na conta bancária do depoente; foi ao cartório para reconhecer sua assinatura; não recorda quem levou o contrato.

A testemunha Cícero assim declarou:

não presenciou a elaboração do contrato de fl. 13, foi aborado na rua pelo Sr. Celso Oliveira França, que o pediu que assinasse no referido termo como testemunha; nessa mesma oportunidade se fazia presente também Deusdete Moreira Marinho e Nasiley Martins Candido França; o depoente leu parcialmente os termos do contrato; após sua assinatura no termo estando em um local ao lado do Escritório Assistec; Nasiley Martins Candido e Deusdete Marinho deixaram o local em direção ao Banco; nenhum outro diálogo presenciou entre as partes; [...] não recorda a data em que após sua assinatura no documento.

Por fim, a testemunha Cleudonir asseverou:

que não presenciou a elaboração do contrato de fl. 13; possui uma loja ao lado do Escritório de Contabilidade Assistec; foi convidada pelos requerentes para ir até o Cartório onde assinou o termo de contrato como testemunha entre as partes; o requerido estava presente nessa oportunidade, o casal autor da ação judicial era cliente da depoente; que na época o Cartório ficava situado ao lado da praça das crianças, na cidade de Ourilândia do Norte/PA.

Foram as provas produzidas nos autos.

Quanto ao tema, o código civil 2002, em seu art. 500, assim determina:

Art. 500. Se, na venda de um imóvel, se estipular o preço por medida de extensão, ou se determinar a respectiva área, e esta não corresponder, em qualquer dos casos, às dimensões dadas, o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, o de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço.

§ 1
o
Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa, quando a diferença encontrada não exceder de um vigésimo da área total enunciada, ressalvado ao comprador o direito de provar que, em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.

§ 2
o
Se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso.

§ 3
o
Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões, ainda que não conste, de modo expresso, ter sido a venda
ad corpus
.

Diferenciando as duas modalidades de compra, leciona a doutrina de Stolze Gagliano e Pamplona Filho:

Sublinhamos, como pode notar nosso caro leitor, as duas espécies de venda tratadas neste item: a venda por medida de extensão –
ad mensuram
-, a primeira; e a venda por referência meramente enunciativa –
ad corpus,
a segunda.

NO primeiro caso, o alienante cuida de especificar ou discriminar a área vendida, ou o próprio preço, por indicação de medida. Ex: imóvel de 567 hectares, com .... metros de frente, .... metros de fundo, na lateral ....., contíguo ao imóvel do senhor .... ao norte. Ou então, o imóvel ......, 567 hectares, será alienado onerosamente, pagando-se .... por hectare.

[...]

Finalmente, se as referências da área foram meramente enunciativas, ou seja, sem descrição ou sua especificação por preço determinado, reputa-se a venda
ad corpus,
mesmo que tal expressão não conste no corpo da escritura de venda. Privilegia-se, assim, o conteúdo, em vez do mero formalismo. (2020, p. 587/589).

A despeito da clareza teórica da distinção entre os dois institutos, na prática, é de grande dificuldade a diferenciação deles. Quando expressamente consignado em contrato o critério usado, não há maiores dificuldades. Todavia, silente o instrumento, emerge a controvérsia. Isso porque é extremamente subjetiva a diferença entre a indicação das dimensões do imóvel a título de mera referência e a indicação das dimensões como condicionantes do negócio. A jurisprudência pátria patina ainda na procura de elementos seguros para definição, no caso concreto, de uma ou outra modalidade negocial. Sobre o tema, tem ela se manifestado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DOMINIAL EX EMPTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – DIFERENÇA NA METRAGEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR CONCLUIR SER A VENDA AD CORPUS – RECURSO DO AUTOR – CONTRATO QUE DESCREVE MEDIDAS PRECISAS E DETERMINADAS DO IMÓVEL, COM INDICAÇÃO DA ÁREA TOTAL E FRACIONADA DOS LOTES QUE A COMPÕE – ÁREA RURAL – EXTENSÃO DETERMINANTE PARA A COMPRA –
VENDA AD MENSURAM CONFIGURADA – DIFERENÇA SUPERIOR A 1/20 (UM VIGÉSIMO) – PRESUNÇÃO DE VENDA AD MENSURAM – ÔNUS DO RÉU DEMONSTRAR VENDA COMO CORPO CERTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 500, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL
. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. (TJPR - 6ª C. Cível - 0000462-04.2007.8.16.0094 - Iporã - Rel.: Desembargador Renato Lopes de Paiva - J. 10.07.2018) (TJ-PR - APL: 00004620420078160094 PR 0000462-04.2007.8.16.0094 (Acórdão), Relator: Desembargador Renato Lopes de Paiva, Data de Julgamento: 10/07/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACTIO EX EMPTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS RURAIS. BENS COM METRAGEM AQUÉM DAQUELA CONSTANTE NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DOS RÉUS/VENDEDORES. ALEGADA AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS ACERCA DA EFETIVA METRAGEM DAS TERRAS QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO EM COMENTO, O QUE, POR CONSEGUINTE, REFLETIRIA EM NÍTIDA VENDA AD CORPUS. TESE INSUBSISTENTE.
PERÍCIA JUDICIAL QUE CONSTATOU DIFERENÇA DE ÁREA SUPERIOR EM UM VIGÉSIMO DA ÁREA TOTAL ENUNCIADA, A CONFIGURAR, POIS, VENDA AD MENSURAM. INTELIGÊNCIA DO ART. 500, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA ADQUIRIDA. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO ACERTADAMENTE DEFERIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS AUTORES/COMPRADORES. PRETENSA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. VERBA ARBITRADA DE FORMA ADEQUADA, EIS QUE EM OBSERVÂNCIA À NORMA INSERTA NO ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973. RECLAMO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 00033335620098240080 Xanxerê 0003333-56.2009.8.24.0080, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 27/02/2019, 1ª Câmara de Enfrentamento de Acervos)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AQUISIÇÃO IMÓVEL - AD CORPUS - EXTENSÃO TERRITORIAL - METRAGEM APROXIMADA - DIVISAS ESPECIFICADAS - SUFICIÊNCIA - AQUISIÇÃO GLOBAL - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA - INEXISTÊNCIA - Na escolha de imóvel por critério ad corpus, segundo o qual metragem da área é meramente enunciativa, o valor é pago pelo todo, abrangendo a totalidade da coisa. Esta modalidade de aquisição não outorga ao adquirente o direito de exigir indenização pela diferença na área real do imóvel e a contratada, prevalecendo a presunção de que o comprador tinha conhecimento da declaração aproximada da área objeto do negócio e das exatas divisas da propriedade, assim adquirindo o terreno em conjunto com tudo o mais que nele houver - Na determinação do critério utilizado, se ad mensuram ou ad corpus, cumpre observar aspectos como se as divisas do imóvel estão bem delimitadas, observando-se a finalidade econômica das terras negociadas, inclusive indícios e presunções, que permitam inferir se o objeto da venda foi uma coisa certa ou uma área específica. (TJ-MG - AC: 10461030135390006 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 21/11/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO EM PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA DE IMÓVEL – INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE QUE SE LIMITA COM A ÁREA DE PROPRIEDADE DO APELANTE – DOMÍNIO DO MUNICÍPIO – AQUISIÇÃO AD CORPUS NÃO VERIFICADA – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO SOCORRE A PRETENSÃO DO PARTICULAR – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA - AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - RESISTÊNCIA QUE NÃO OUTORGA LITIGIOSIDADE À DEMANDA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO DO IMPUGNANTE AO PAGAMENTOS DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO. I - Não restou comprovado no caso a alegada aquisição ad corpus, porquanto, na determinação do critério utilizado, se ad mensuram ou ad corpus, cumpre observar aspectos como se as divisas do imóvel estão bem delimitadas, observando-se a finalidade econômica da área negociada, inclusive indícios e presunções, que permitam inferir se o objeto da venda foi uma coisa certa ou uma área específica. II - Não há qualquer resquício de dúvida de que o imóvel em questão efetivamente se trata de um próprio do Município de Campo Grande, remanescente do loteamento por este realizado, que não possui registro da propriedade em nome de outrem, sendo-lhe devido o pedido de expedição da competente matrícula, nos termos do que dispõe o art. 212 da Lei nº 6.015/73. III - Eventual impugnação, em demanda de jurisdição voluntária, não transforma em jurisdicional a atividade administrativa exercida pelo juiz, a justificar a condenação do impugnante ao pagamento dos ônus da sucumbência. Precedentes do STJ. (TJ-MS - AC: 00447835520098120001 MS 0044783-55.2009.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AQUISIÇÃO IMÓVEL - AD CORPUS - EXTENSÃO TERRITORIAL - METRAGEM APROXIMADA - DIVISAS ESPECIFICADAS - SUFICIÊNCIA - AQUISIÇÃO GLOBAL - DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA - INEXISTÊNCIA - LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO - HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE. - Na escolha de imóvel por critério ad corpus, segundo o qual metragem da área é meramente enunciativa, o valor é pago pelo todo, abrangendo a totalidade da coisa. Esta modalidade de aquisição não outorga ao adquirente o direito de exigir indenização pela diferença na área real do imóvel e a contratada, prevalecendo a presunção de que o comprador tinha conhecimento da declaração aproximada da área objeto do negócio e das exatas divisas da propriedade, assim adquirindo o terreno em conjunto com tudo o mais que nele houver - Na determinação do critério utilizado, se ad mensuram ou ad corpus, cumpre observar aspectos como se as divisas do imóvel estão bem delimitadas, observando-se a finalidade econômica das terras negociadas, inclusive indícios e presunções, que permitam inferir se o objeto da venda foi uma coisa certa ou uma área específica. (TJ-MG - AC: 10024111678793003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 02/03/2016, Data de Publicação: 11/03/2016)

Além de demonstrarem a enorme subjetividade do tema, referindo genericamente a “indícios e presunções” indicativos da finalidade com que as dimensões do imóvel foram declinadas no contrato, referidas decisões fornecem um critério válido e pouco mais seguro para o presente caso, consistente na análise da proporção da diferença de áreas encontradas. É que o art. 500, §1º do diploma civil (acima transcrito), determina regra legal de presunção, quando a diferença entre a área declinada no contrato e a efetivamente encontrada for inferior ou igual a 1/20 da área descrita. Em tais hipóteses, presume-se que a compra e venda se fez pelo critério
ad corpus
, não assistindo ao adquirente direito a complementação ou a abatimento. A
contrario sensu,
entende-se, portanto, que se a diferença encontrada entre as áreas for superior àquele percentual (5%), então pode-se presumir que se trata de uma venda
ad mensuram
, cabendo ao vendedor provar o emprego de critério diverso
.
É o que tem decidido a jurisprudência pátria, consoante ementas transcritas.

Primeiramente, deixo claro que a prova testemunhal não teve qualquer valia para a resolução do presente conflito, logo, o convencimento há de se pautar com base na prova documental.

Pois bem. O laudo pericial juntado aos autos indica que existe de fato diferença de áreas entre as dimensões indicadas no contrato e as efetivamente encontradas no imóvel demarcado. Aponta que tal diferença é de
5,8269 alqueires, o que equivale a aproximadamente 27,7% da área indicada no contrato de cessão, muito além daquela prevista no art. 500, §1º da lei.
Logo, com base no entendimento jurisprudencial já demonstrado, entendo que milita em favor das alegações dos autores a presunção de tratar-se de compra e venda
ad mensuram.
Caberia, portanto, ao réu provar o contrário.

Contam nos autos o contrato de cessão firmado entre as partes, o qual indica, sem ressalvas, a área de 21 alqueires. Não fala em aproximação, refere tal medida com exatidão. Não refere também à denominação do imóvel, mas a “
uma área de terra rural”
, contendo benfeitorias, na vicinal P-13, Rosa de Saron, Município de Tucumã/PA (Num. 4382023 - Pág. 15).

O réu juntou ainda o contrato de cessão relativa a uma área de 08 alqueires, localizada na Vicinal P-13, na Rosa de Saron, Tucumã/PA (Num. 4382026 - Pág. 7) e outra de 13 alqueires, de igual localização (Num. 4382026 - Pág. 9), as quais somadas teriam dado origem ao imóvel objeto da lide.

Os documentos não indicam qual o critério da venda, se
ad corpus
ou
ad mensuram,
logo não servem de meios de provas a confirmar que os bens detinham de fato a área referida. Sendo assim, em confronto com o laudo pericial acostado aos autos, duas seriam as possíveis conclusões: (1) ou o réu também adquiriu terras a menor e quedou inerte, tendo caducado seu direito à complementação ou abatimento por força do art. 501 do CC/02; ou (2) a área demarcada e alienada aos autores não corresponde à totalidade da soma das áreas decorrente dos dois instrumentos anteriores. Em ambas as hipóteses, não obstam o reconhecimento da compra
ad mensuram
alegada pelos apelados.

Ainda que tais instrumentos utilizassem-se do critério
ad corpus
, isso não implicaria o uso do mesmo critério na cessão dos direitos a terceiros. A forma de alienação do bem, ainda que objeto de vários negócios jurídicos, não será a mesma em todos eles. Trata-se de matéria atinente à liberdade contratual das partes, o que variará de caso a caso e de acordo com os diferentes contratantes envolvidos, por óbvio.

Sendo assim, entendo que os apelados desincumbiram-se do ônus processual que lhes cabia, de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a natureza
ad mensuram
da compra e venda, da qual emerge o direito ao abatimento ora pleiteado em juízo, por força do art. 500,
caput,
do código civil. O réu, de outro lado, não logrou provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo de tal direito, motivo porque julgou corretamente o juízo, ao condená-lo a ressarcir os adquirentes do imóvel, nos termos do art. 333 do CPC/73, vigente à época. Por tal motivo, resta irretocável a sentença ora impugnada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR-RELATOR

Belém, 21/09/2021